Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737756-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES, ESPÓLIO DE SILVANA MEDEIROS ANDRAD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PACIENTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. CONTESTAÇÃO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AFASTADA. É decenal o prazo prescricional aplicável para a cobrança de despesas hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. De acordo com a teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstrita ao exame da possibilidade, em tese, de existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Deve ser rejeitada a alegação de não cumprimento do prazo de carência em hipótese na qual se observa que a contratação do plano de saúde se deu onze anos antes da despesa cobrada. Apurado, no caso concreto, que a paciente foi atendida pela entidade hospitalar com uso do plano de saúde e que a recusa do pagamento não se deu por ausência de autorização ou de cobertura do contrato estabelecido com a paciente, importa que o plano de saúde seja condenado pela integralidade da cobrança, afastando-se a responsabilidade solidária reconhecida na sentença. A parte recorrente alega violação aos artigos 421, parágrafo único e 757, ambos do Código Civil, afirmando que não há o que se falar em negativa abusiva por parte do plano de saúde. Aduz que não se pode acolher o argumento de que o procedimento deve ser custeado integralmente pela Seguradora, haja vista os acordos comerciais existentes entre a parte autora e a denunciada. Destaca que a natureza do contrato de seguro saúde firmado entre as partes prevê a cobertura obrigatória dentro dos seus limites. Articula afronta ao princípio do mutualismo. Entende que impor à Sul América a obrigação de custear qualquer procedimento ou material que não siga os termos dos contratos vigentes à época dos fatos é ferir diretamente o princípio do mutualismo inerente aos contratos de seguro saúde, bem como impor a uma das contratantes, obrigação com a qual não se obrigou ou se obrigava apenas após a análise do caso concreto, causando prejuízo à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor da saúde suplementar, já que a Sul América precisará repassar seus prejuízos aos seus beneficiários, conforme a taxa de sinistralidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421, parágrafo único e 757, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028